Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-32.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COMINATÓRIA. NEOPLASIA MALIGNA DE PELE. DOENÇA PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO. AVENÇA FIRMADA COM CLÁUSULA ESTABELECENDO COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DO TRATAMENTO CUSTEADO ÀS PRÓPRIAS EXPENSAS DEVIDO.

1. A Lei 9656/98 admite a pactuação de avenças nas quais se preveja a Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses. No aludido período, a administradora do plano de saúde não será obrigada a custear procedimentos de alta tecnologia e cirurgias que se relacionem à doença preexistente.

2. Em se tratando de procedimento médico prescrito por motivo de urgência-emergência, o tratamento deve ser custeado pelo plano de saúde, ainda que a situação tenha advindo da doença preexistente que deu ensejo Cobertura Parcial Temporária.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência” (AgInt no AREsp 1224156/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

4. Recurso conhecido e desprovido.